Tribunal: TCU
Processo: 011.397/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6544/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.397/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carmen Lygia Romanelli Antoniazzi (XXX.188.168-XX); Cristina Helena Fronterotta (XXX.615.648-XX); Hiroshi Yoshioka (XXX.277.448-XX); Kelly Alves de Barros (XXX.896.678-XX); Mara Victorio Merlo (XXX.063.868-XX); Marcio Minoru Utino (XXX.993.788-XX); Marisa Fernandes Serrasqueiro (XXX.607.888-XX); Milton Rodrigues Sobrinho (XXX.930.928-XX); Renata Iwamoto Giacomin (XXX.637.538-XX); Ricardo Nonino Mendonca (XXX.940.528-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.